Tribunal: TRF3
Processo: 5003515-25.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
982/1006)

5003515-25.2026.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003515-25.2026.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: ARIANE COSTA TRINTIN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO - SP100930-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ FRANCA GUIMARAES FERREIRA - SP166897-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS DO SIMPLES NACIONAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR CONTADOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CONTRIBUINTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por empresa optante pelo Simples Nacional contra ato de autoridade da Receita Federal. A impetrante sustenta que deixou de recolher tributos entre 07/2019 e 09/2024 em razão de fraude praticada por contador contratado, requerendo a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, bem como a vedação de inscrição em dívida ativa, inclusão no CADIN e comunicação ao Ministério Público Federal. O juízo de origem indeferiu a liminar por ausência de demonstração de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança destinada a suspender a exigibilidade de créditos tributários, diante da alegação de fraude praticada por contador responsável pelas declarações e recolhimentos fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida liminar no mandado de segurança depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

A alegação de fraude praticada por contador contratado pelo contribuinte não afasta, em sede liminar, a responsabilidade tributária perante o Fisco, especialmente quando a análise da controvérsia demanda produção de provas.

Convenções particulares ou relações contratuais entre contribuinte e terceiro não podem ser opostas à Fazenda Pública para afastar a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 123 do CTN.

Ausente demonstração inequívoca de ilegalidade ou violação a direito líquido e certo, mantém-se a decisão que indeferiu a liminar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída.

A alegação de fraude praticada por contador não afasta, em sede liminar, a responsabilidade tributária do contribuinte perante o Fisco.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende da presença das hipóteses legais previstas no ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; CTN, arts. 123, 136 e 151; LC no 123/2006, art. 17, V.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5033441-90.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 12.04.2024, DJe 17.04.2024; TRF 3a Região, ApCiv 5000050-14.2017.4.03.6114, 4a Turma, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 22.04.2020, Intimação 24.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003515-25.2026.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: ARIANE COSTA TRINTIN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO - SP100930-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ FRANCA GUIMARAES FERREIRA - SP166897-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo de instrumento interposto por Ariane Costa Trintin ME em razão de decisão que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança impetrado com o fim de“suspender a exigibilidade dos débitos da Impetrante em aberto relativos ao Simples Nacional dos períodos de 07/2019 a 09/2024, e, por conseguinte, obstar que o d. Impetrado remeta os débitos à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa da União, proceda à inscrição dos débitos no CADIN Federal e encaminhe o caso ao Ministério Público Federal para abertura de Representação Fiscal para Fins Penais, bem como requer que seja assegurado à Impetrante não ser excluída do regime especial de tributação do Simples Nacional em razão da referida inadimplência, da qual não deu causa”(ID 357104823 dos autos de origem).

Alega que o inadimplemento de suas obrigações tributárias decorreu de conduta fraudulenta praticada por seu contador que,“embora recebesse mensalmente os valores destinados ao pagamento do Simples Nacional, deixou de efetuar os recolhimentos correspondentes e, de forma ainda mais grave, lançou faturamento ‘zero’ no sistema da Receita Federal, ocultando deliberadamente a real movimentação da empresa.” (ID 354376699 – fl. 02)

Afirma que a conduta fraudulenta de seu contador configura verdadeiro fortuito externo, hábil a afastar a responsabilidade da agravante pelos débitos tributários decorrentes da fraude narrada e, por consequência, acarretar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional.

Foi indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 355954869).

A União Federal apresentou contraminuta (ID 359178424).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ao ser apreciado o pedido de tutela recursal, assim foi decidido:

“

(...)

Feito o breve relatório, decido.

O inconformismo manifestado pelo agravante diz respeito à existência dos pressupostos para a concessão da liminar no writ, tidos como inexistentes pelo Juízo a quo em sede de cognição liminar.

O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

Para a concessão da liminar, o art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, exige a presença da probabilidade do direito invocado, ou seja, do fumus boni iuris, capaz de embasar o êxito na demanda em cognição exauriente, e do periculum in mora, entendido como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela demora na prestação jurisdicional.

Doutrina e jurisprudência definem direito líquido e certo como aquele que se apresenta, desde logo, completo, à vista da satisfação de todos os requisitos necessários, bem como suficientemente comprovado de plano, mediante apresentação de prova pré-constituída por ocasião da impetração.

Nesse sentido, é incabível dilação probatória na ação mandamental, excetuando-se apenas a juntada dos documentos em poder da autoridade impetrada e aqueles cuja apresentação se mostra imprescindível após a vinda das informações.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, "Habeas Data", 13a ed., RT, 1989, São Paulo, p. 13).

No caso concreto, a análise dos documentos que instruíram a inicial do processo de origem não revelou a presença dos pressupostos para a concessão da liminar em cognição sumária.

Ao apreciar o pedido de liminar formulado pela impetrante, assim decidiu o Juízo de origem:

“Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ARIANE COSTA TRINTIN ME, contra ato atribuído ao DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO).

A impetrante afirma que, desde sua constituição, encontrava-se regularmente enquadrada no regime do Simples Nacional e contratou contador para apuração e recolhimento dos tributos devidos. Narra que o profissional, Sr. Leandro Carvalho Ferreira, embora recebesse mensalmente os valores destinados ao pagamento do Simples Nacional, não efetuou qualquer recolhimento desde, ao menos, 2018, e ainda lançava faturamento "zero" no sistema, gerando passivo declarado no montante de R$ 435.507,37.

Relata ter descoberto a fraude apenas em outubro de 2024, quando da troca de contador, ocasião em que verificou a total ausência de pagamentos e a existência de débitos referentes ao período de 07/2019 a 09/2024. Diante dos fatos, lavrou boletim de ocorrência e apresentou representação criminal perante o Ministério Público Estadual, por possíveis crimes de estelionato e apropriação indébita.

Alega ter recebido Termo de Intimação da Receita Federal exigindo o pagamento integral dos débitos até 28/02/2025, sob pena de inscrição no CADIN, envio à PGFN para inscrição em dívida ativa e remessa ao Ministério Público Federal.

Sustenta que não deu causa à inadimplência e que a manutenção da exigibilidade dos débitos acarreta risco iminente de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V, da LC 123/2006, o que considera medida desproporcional e capaz de inviabilizar sua continuidade empresarial.

Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao Simples Nacional no período de 07/2019 a 09/2024, bem como que seja obstada a inscrição dos débitos em dívida ativa, a inclusão no CADIN e a remessa ao MPF para fins penais.

Ao final, pretende a concessão definitiva da segurança, com a confirmação integral da liminar.

Manifestação da impetrante no Id 410981138. Informa que recebeu o Termo de Exclusão do Simples Nacional e Ciência de Ação Fiscal. Pleiteia a análise do pedido liminar.

Manifestação da impetrante no Id 426301395 com esclarecimentos acerca do ato coator.

Manifestação no Id 469104128 com pedido de publicação exclusivo para a patrona ANNA LÚCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, observo que a Secretaria já procedeu à retificação dos dados de autuação deste feito para as publicações serem realizadas exclusivamente no nome da patrona ANNA LÚCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO.

Passo a apreciar o pedido de concessão de liminar.

Dispõe a Lei n. 12.016/2009 que o magistrado, em caráter liminar, poderá determinar que "se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica". (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).

Os efeitos da liminar deferida persistirão até a prolação da sentença, salvo se revogada ou cassada; há, contudo, ressalvas expressas na lei de mandado de segurança, quanto ao deferimento de pedido liminar que devem ser observadas.

Feitas estas considerações, passo ao caso trazido nos autos.

A parte impetrante pretende, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao Simples Nacional no período de 07/2019 a 09/2024, bem como que seja obstada a inscrição dos débitos em dívida ativa, a inclusão no CADIN e a remessa ao MPF para fins penais.

Alega que a inadimplência dos tributos do Simples Nacional, no período de 07/2019 a 09/2024, decorreu exclusivamente de conduta fraudulenta de seu antigo contador, que teria deixado de recolher os valores destinados ao pagamento dos tributos e inserido faturamento "zero" nas declarações. Sustenta, ainda, que somente tomou conhecimento da situação em outubro de 2024.

Contudo, ao menos nesta fase inicial, não é possível atribuir à autoridade impetrada o ônus decorrente da ausência de fiscalização da própria contribuinte sobre o cumprimento de suas obrigações tributárias básicas. A conferência periódica de recolhimentos, declarações e notificações fiscais não demanda expertise contábil sofisticada, mas apenas atenção ao cumprimento de deveres instrumentais inerentes a qualquer atividade empresarial.

Nesse ponto, é forçoso reconhecer que a própria impetrante detinha plenas condições de perceber, ao longo dos anos, a ausência de pagamentos do Simples Nacional e os sucessivos lançamentos de faturamento "zero". A situação perdurou por mais de cinco anos, sem que houvesse qualquer questionamento ou diligência mínima por parte da contribuinte.

Assim, a eventual responsabilidade civil ou criminal do contador, cuja apuração poderá ser buscada na via própria, não descaracteriza o vínculo jurídico-tributário entre a empresa e o Fisco, tampouco impede a exigibilidade dos débitos regularmente constituídos. O art. 123 do CTN é expresso ao vedar que convenções particulares modifiquem obrigações tributárias perante a Fazenda Pública.

Nesse sentido (g.n.):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CONTADOR CONTRATADO DE SUA CONFIANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PARA SUSPENSÃO DO CRÉDITO FISCAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PROIBIDAS INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Primeiramente, no que concerne ao pedido de reconsideração, vê-se que traz argumentos novos, bem como documentos obtidos pós distribuição do recurso, incidindo na inovação recursal e supressão de instância, defesas em nosso ordenamento jurídico. 2. No mais, claramente tenta ganhar tempo com tal manobra o agravante, vez que, em consulta aos autos originários, se afere que formulou o pedido em primeiro grau e foi indeferido. Intenta apresentar a esta Corte como se não tivesse obtido a negativa do pleito, o que já não lhe seria autorizado, conforme consignado no parágrafo anterior. 3. No caso concreto, colaciona sentenças trabalhistas e alguns recibos de entrega de Escrituração Fiscal Digital de Retificadora de Imposto de Renda de pessoa Jurídica (ECF) e Balanços Patrimoniais. 4. Aventa grave falha de seu contador, ao que, além de demandar produção de provas irrefutáveis, o problema não se pode apresentar ao Fisco, qual deve perceber pelo crédito fiscal, cabendo ao executado ação que entender cabível para reaver eventual prejuízo causado por terceiro, no caso, um profissional contratado de sua confiança. 5. Os documentos carreados não fazem frente às alegações recursais. 6. Nos termos do supra relatado neste voto, não existem novos elementos a ensejar revisão do anteriormente decidido. A matéria deduzida pelo requerente, ora agravante, requer produção probatória, com respeito ao contraditório e ampla defesa, a fim de buscar a objetivada nulidade da Certidão de Dívida Ativa - CDA, esta que goza de presunção de certeza e liquidez. 7. Do até agora trazido à baila, não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cujas hipóteses estão expressas no art. 151 do Código Tributário Nacional - CTN e, até o presente momento, nenhuma se vislumbra no caso concreto. 8. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5033441-90.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 12/04/2024, DJEN DATA: 17/04/2024)

Diante disso, não se evidencia, ao menos em sede liminar, violação manifesta a direito líquido e certo, tampouco ilegalidade aparente capaz de justificar a suspensão da exigibilidade dos créditos ou dos atos correlatos (inscrição no CADIN, envio à PGFN ou comunicação ao MPF).

Desse modo, inexistindo probabilidade do direito, não há como acolher o pedido liminar.

Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações, no prazo legal.

Intime-se o representante legal da impetrada para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. O ingresso na lide e a apresentação de defesa do ato impugnado independem de qualquer autorização deste juízo. A eventual defesa do ato impugnado deverá ser apresentada no mesmo prazo de 10 (dez) dias, previsto no inciso I do citado artigo 7o.

A seguir, intime-se o Ministério Público Federal e, posteriormente, venham os autos conclusos para prolação de sentença.

Publique-se. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, bem como intime-se o representante legal da pessoa jurídica interessada.”

Nesse sentido, já decidiu esta Corte Regional:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CONTADOR CONTRATADO DE SUA CONFIANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PARA SUSPENSÃO DO CRÉDITO FISCAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PROIBIDAS INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Primeiramente, no que concerne ao pedido de reconsideração, vê-se que traz argumentos novos, bem como documentos obtidos pós distribuição do recurso, incidindo na inovação recursal e supressão de instância, defesas em nosso ordenamento jurídico.

2. No mais, claramente tenta ganhar tempo com tal manobra o agravante, vez que, em consulta aos autos originários, se afere que formulou o pedido em primeiro grau e foi indeferido. Intenta apresentar a esta Corte como se não tivesse obtido a negativa do pleito, o que já não lhe seria autorizado, conforme consignado no parágrafo anterior.

3. No caso concreto, colaciona sentenças trabalhistas e alguns recibos de entrega de Escrituração Fiscal Digital de Retificadora de Imposto de Renda de pessoa Jurídica (ECF) e Balanços Patrimoniais.

4. Aventa grave falha de seu contador, ao que, além de demandar produção de provas irrefutáveis, o problema não se pode apresentar ao Fisco, qual deve perceber pelo crédito fiscal, cabendo ao executado ação que entender cabível para reaver eventual prejuízo causado por terceiro, no caso, um profissional contratado de sua confiança.

5. Os documentos carreados não fazem frente às alegações recursais.

6. Nos termos do supra relatado neste voto, não existem novos elementos a ensejar revisão do anteriormente decidido. A matéria deduzida pelo requerente, ora agravante, requer produção probatória, com respeito ao contraditório e ampla defesa, a fim de buscar a objetivada nulidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA, esta que goza de presunção de certeza e liquidez.

7. Do até agora trazido à baila, não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cujas hipóteses estão expressas no art. 151 do Código Tributário Nacional – CTN e, até o presente momento, nenhuma se vislumbra no caso concreto.

8. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.”

(AI 5033441-90.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 12/04/2024, DJe 17/04/2024)

“TRIBUTÁRIO. IRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES. DEDUÇÕES INVERÍDICAS. RESTITUIÇÕES INDEVIDAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. ARTIGO 136 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 75%. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Sustenta o apelante que foi vítima de golpe perpetrado por terceiros e, ainda que tenha indiretamente se beneficiado da fraude, pois recebeu os valores indevidos, não concorreu para o dano, tendo agido com total boa-fé.

2. A responsabilidade legal pelo preenchimento da declaração de imposto de renda é do contribuinte, ainda que este delegue o ato a terceiros, desse modo, alegações de que a ilegalidade foi cometida por contador não podem ser juridicamente aceitas para eximir o contribuinte de suas responsabilidades tributárias, sobretudo no caso concreto, no qual há prova robusta de que as deduções informadas nas retificações das declarações de ajuste foram, de fato, indevidas.

3. Nos termos do artigo 136 do CTN, em se tratando de matéria tributária, irrelevantes os motivos pelos quais o contribuinte deixou de atender às exigências da lei: por má-fé, ou por mero descuido, desconhecimento ou culpa de terceiros.

4. A relação tributária estabelecida entre o Fisco e o contribuinte possui natureza objetiva, não admitindo elementos a ela estranhos, de forma que a hipótese de responsabilização prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica existente entre o contribuinte e o escritório contábil por ele contratado, não podendo ser oposta ao Fisco.

5. A denúncia não é considerada espontânea se apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

6. A multa de ofício, no percentual de 75%, tem fundamento legal no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96. Note-se que referida multa não possui natureza moratória, mas sim, sancionatória, devida pelo descumprimento de dever instrumental do contribuinte. Deve guardar finalidade punitiva e dissuasória, justificando assim a sua fixação em alíquotas elevadas, de modo que seu percentual em 75% não é abusivo e ancora-se em lei sobre a qual não há qualquer vício de inconstitucionalidade. Precedentes.

7. Apelação não provida.”

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000050-14.2017.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 22/04/2020, Intimação via sistema DATA: 24/04/2020)

Assim, tenho que as provas apresentadas pela agravante são insuficientes para modificar a decisão agravada.

Ausentes os pressupostos legais, indefiro a antecipação de tutela recursal.

Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Comunique-se o Juízo de origem.

Oportunamente, voltem conclusos os autos para inclusão em pauta de julgamento.

Int.”

Com efeito, entre a análise do pedido de antecipação de tutela recursal e o julgamento do presente recurso pela 6a Turma deste E. TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida “ab initio”, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/02/2018.

Por fim, ressalta-se que alegação de fraude praticada por contador contratado pelo contribuinte não afasta, em sede liminar, a responsabilidade tributária perante o Fisco, especialmente quando a análise da controvérsia demanda produção de provas.

Convenções particulares ou relações contratuais entre contribuinte e terceiro não podem ser opostas à Fazenda Pública para afastar a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 123 do CTN.

Ausente demonstração inequívoca de ilegalidade ou violação a direito líquido e certo, mantém-se a decisão que indeferiu a liminar pleiteada

Nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS DO SIMPLES NACIONAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR CONTADOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CONTRIBUINTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por empresa optante pelo Simples Nacional contra ato de autoridade da Receita Federal. A impetrante sustenta que deixou de recolher tributos entre 07/2019 e 09/2024 em razão de fraude praticada por contador contratado, requerendo a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, bem como a vedação de inscrição em dívida ativa, inclusão no CADIN e comunicação ao Ministério Público Federal. O juízo de origem indeferiu a liminar por ausência de demonstração de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança destinada a suspender a exigibilidade de créditos tributários, diante da alegação de fraude praticada por contador responsável pelas declarações e recolhimentos fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida liminar no mandado de segurança depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

A alegação de fraude praticada por contador contratado pelo contribuinte não afasta, em sede liminar, a responsabilidade tributária perante o Fisco, especialmente quando a análise da controvérsia demanda produção de provas.

Convenções particulares ou relações contratuais entre contribuinte e terceiro não podem ser opostas à Fazenda Pública para afastar a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 123 do CTN.

Ausente demonstração inequívoca de ilegalidade ou violação a direito líquido e certo, mantém-se a decisão que indeferiu a liminar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída.

A alegação de fraude praticada por contador não afasta, em sede liminar, a responsabilidade tributária do contribuinte perante o Fisco.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende da presença das hipóteses legais previstas no ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; CTN, arts. 123, 136 e 151; LC no 123/2006, art. 17, V.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5033441-90.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 12.04.2024, DJe 17.04.2024; TRF 3a Região, ApCiv 5000050-14.2017.4.03.6114, 4a Turma, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 22.04.2020, Intimação 24.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão